Tribunal: STM
Processo: 7000463-92.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000463-92.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTES: LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA E DAVIDSON BARBOSA PINHO
ADVOGADOS: CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA (OAB: DF32216), ANAMARIA PRATES
BARROSO (OAB: DF11218) E JAILSON ROCHA PEREIRA (OAB: DF64462)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu dos Embargos de Declaração opostos pela defesa do Sgt Aer
DAVIDSON BARBOSA PINHO e do Civil LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA, por
serem manifestamente incabíveis, e os declarou protelatórios, nos termos do art.
132 do RISTM, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:02:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21336ed4bd
RELATOR: MINISTRO GEN Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTES: DAVIDSON BARBOSA PINHO E LAÉRCIO
FERNANDO ALVES LIMA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr.ª ANAMARIA PRATES BARROSO E Dr. CLEYTON
LOPES DE OLIVEIRA.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA.
SUSTENTAÇÃO DE CONTRADIÇÕES, OMISSÕES E ERROS MATERIAIS. NÃO
OCORRÊNCIA. PATENTE A PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. ALEGAÇÃO
DE NÃO APRECIAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ART. 240, §5º, E O ART.
303, §2º, AMBOS DO CPM. TESE DEFENSIVA JÁ ENFRENTADA. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

Resta evidente in tela que não existe qualquer omissão, contradição ou erro
material a serem sanados. Na verdade, observou-se que a defesa dos
embargantes - sob o argumento de apontar omissões, contradições e erros
materiais, que não se verificam, - busca reexaminar o assunto já,
suficientemente, enfrentado pelo Plenário desta Egrégia Corte.

Da mesma forma, não procede o argumento defensivo de que restou
caracterizado nos autos a incompatibilidade entre dispositivos penais, bem
como que foi gerado um conflito real de normas, ao desclassificar o crime de
furto qualificado para o delito de peculato-furto.

Como também está claro que este Tribunal, ao proceder na desclassificação,
não feriu qualquer princípio constitucional ou direito fundamental dos
embargantes, ao contrário, apenas revisou a sentença e manteve a definição
jurídica dos fatos, nos termos narrados na Denúncia.

Até porque, para se reformular a sentença de primeiro grau, devolvendo a
tipificação penal que consta na Peça Acusatória, esta Corte Castrense,
necessariamente, precisou examinar os crimes previstos nos arts. 240, § 5º, e
303, § 2º, ambos do Código Substantivo Castrense, conforme se verifica no
Acórdão proferido na Apelação, que foi ratificado nos Embargos Infringentes.

Certo é que os Tribunais têm firme posicionamento no sentido de ser incabível
opor Embargos de Declaração - quando não se conforma com a decisão
exarada - apenas para protelar, rediscutir, dar ares de infringência ao Recurso
Aclaratório ou prequestionar a matéria, a fim de recorrer perante o STF, razão
pela qual não conhecer do presente feito é medida que se impõe.

Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer dos
Embargos de Declaração opostos pela defesa do Sgt Aer DAVIDSON BARBOSA PINHO e do Civil LAÉRCIO
FERNANDO ALVES LIMA, por serem manifestamente incabíveis, e declarou-os protelatórios, nos termos do
art. 132 do RISTM.
Brasília, 2 de dezembro de 2021.
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:02:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21336ed4bd
Examina-se os Embargos de Declaração opostos pela Defesa do 2º Sgt Aer DAVIDSON BARBOSA PINHO e do
civil LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA, contra o Acórdão desta Corte de Justiça, lavrado nos autos dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000646-97.2020.7.00.0000.

Em breve relato dos fatos, cabe lembrar que o 2º Sgt Aer PINHO, previamente ajustado com o civil LAÉRCIO,
subtraiu, em proveito próprio - valendo-se da facilidade que lhe proporciona a condição de militar - o
equipamento Analisador de Rede, usado para medir a qualidade e a constância de redes elétricas, no valor
de R$ 25.503,86 (vinte e cinco mil, quinhentos e três reais e oitenta e seis centavos).
Por essa razão, o 2º Sgt Aer PINHO e o civil LAÉRCIO foram denunciados pelo crime de peculato-furto,
previsto no art. 303, § 2º, do CPM.

No entanto, o Conselho de Justiça, ao julgar a causa, entendeu que os fatos não se enquadravam no art.
303, § 2º, do CPM e, por conseguinte, condenou ambos os acusados, por desclassificação, com espeque no
art. 240, § 5º (furto qualificado), do mesmo Códex, à pena de 2 (dois) anos de reclusão cada um.

Inconformado com essa desclassificação, o MPM interpôs Apelação para pleitear a condenação dos dois
réus, com base no art. 303, §2º, do CPM (peculato-furto), visto que o Sgt PINHO, além da qualidade de
militar, e em razão desta condição, ter tido acesso rotineiro às instalações onde se encontrava a res furtiva,
já que havia trabalhado no setor onde esse bem foi subtraído e, segundo ainda o Órgão Ministerial, devido
ao fato de que aquele graduado detinha uma cópia da chave do mencionado lugar.

Este Tribunal, por maioria, deu provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público Militar para
reformar a Sentença e condenar os ora embargantes civil LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA e 2º Sgt Aer
DAVIDSON BARBOSA PINHO nos termos da Denúncia, como incursos no art. 303, § 2º, do CPM, à pena de 3
(três) anos de reclusão, cada um, vedado o sursis, com o regime de cumprimento de pena inicialmente
aberto.

O Acórdão da Apelação foi ementado da seguinte forma:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-FURTO. COAUTORIA COM CIVIL. FACILIDADE
PROPORCIONADA PELA QUALIDADE DE MILITAR. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. VEDADA A
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE
ABERTO. PENA ACESSÓRIA. CONDENAÇÃO DE PRAÇA A PENA SUPERIOR A DOIS
ANOS. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
I - O crime de peculato-furto possui o elemento funcional que vincula o agente à
Administração Pública e visa tutelar, além do patrimônio público, a moralidade e a
probidade dos agentes públicos.
II - O tipo penal descrito no §2º do art. 303 do CPM não exige condição especial de
facilidade proporcionada pela função exercida, mas sim a facilidade a que lhe
proporciona sua qualidade de militar.
III - A condenação à pena superior a dois anos veda o benefício da Suspensão Condicional
da Pena e impõe ao militar graduado a exclusão das Forças Armadas. Recurso Ministerial
provido. Decisão por maioria.".

Não concordando com o entendimento desta Corte de Justiça, em mudar a tipificação da conduta dos réus
para o crime de peculato-furto, a defesa dos dois Acusados opôs Embargos Infringentes, visando
prevalecer o voto divergente do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o qual negava provimento
ao Recurso de Apelação Ministerial e mantinha in totum a Sentença que condenava os acusados à pena de 2
anos de reclusão, cada um, na forma do art. 240, §5º, do CPM, por furto qualificado.
Esse Tribunal, por maioria, rejeitou esse Recurso Infringente da defesa para manter a condenação dos dois
embargantes, com base no art. 303, § 2º, do CPM, à pena de 3 (três) anos de reclusão.

O Acórdão dos Embargos Infringentes foi assim ementado:
"EMENTA: EMBARGOS. DEFESA. DIMINUIÇÃO DA PENA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA CAPITULADA NO CRIME DE PECULATO-FURTO.
MAIORIA.
1. Comete o crime de Peculato-furto (art. 303, §2º, do CPM), quem embora não tendo a
posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja
subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:02:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21336ed4bd
qualidade de militar ou de funcionário.
2. O delito perpetrado pelos acusados em tela não foi praticado contra bens de particulares
no âmbito da caserna, muito menos contra objetos de propriedade dos militares no interior
da OM, e sim em detrimento do patrimônio pertencente à Administração Castrense,
amoldando-se, assim, ao delito de Peculato-furto.
Embargos Infringentes do Julgado rejeitados. Decisão por maioria.".

Insatisfeita com a manutenção do Acórdão da Apelação - quando esta Corte julgou os Embargos Infringentes
-, a defesa do 2º Sgt PINHO e do civil LAÉRCIO opôs os presentes Embargos de Declaração.
Em suas razões, a defesa do 2º Sgt DAVIDSON BARBOSA PINHO sustenta que o Acórdão embargado não
apreciou a tese defensiva relativa à existência de incompatibilidade entre as duas normas, quais sejam art.
240, §5º, e art. 303, §2º, ambos do CPM, originando, por isso, um conflito real de normas que macula o
princípio constitucional da legalidade.

Esclarece que não se trata in tela de abuso do direito de recorrer, nem de Embargos com caráter
protelatório, mas sim de legítimo exercício do direito de defesa, na tentativa de fazer prevalecer a convicção
do Embargante.
A defesa também afirma que:
"O r. acórdão (...) e a declaração de voto divergente do Ilustríssimo Ministro Relator, Dr.
José Coêlho Ferreira, (...) se mostram totalmente omissos quanto a tese defensiva relativa
à existência de incompatibilidade entre as duas normas (art. 240, §5º, do CPM e art. 303,
§2º, do CPM), o que gera um conflito real de normas que fere o princípio constitucional
da legalidade (...). (Sustenta que) não há discussão do mérito do recurso, mas sim
transcrições copiadas de julgamentos anteriores. (Disse que na) hipótese de menor dúvida
possível deve ser aplicado o Princípio da Inocência, ou seja, o 'In dubio pro reo', no sentido
de reconhecer pela manutenção da r. sentença que desclassificou a conduta do
embargante de peculato-furto para furto qualificado, isto porque a garantia da liberdade
deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.".

Por fim, a defesa faz o seguinte pedido:
"Diante do exposto, a Defesa requer o conhecimento destes Embargos de Declaração para
ao final acolhê-los e, por conseguinte, sanar as contradições e os erros materiais
apontadas no V. acórdão, aplicando os efeitos infringentes para que seja reformado
acórdão embargado, nos seguintes termos: Diante do exposto, a Defesa requer o
conhecimento destes Embargos de Declaração para ao final acolhê-los e, por conseguinte,
sanar as contradições e os erros materiais apontadas no V. acórdão, aplicando os efeitos
infringentes para que seja reformado acórdão embargado, nos seguintes termos:
a) sanar a omissão quanto a ausência de análise da tese defensiva relativa à
existência de incompatibilidade entre as duas normas (art. 240, §5º, do CPM e
art. 303, §2º, do CPM), o que gera um conflito real de normas que fere o princípio
constitucional da legalidade de maneira direta e frontal, debendo (sic), eis que a
manutenção desse posicionamento além de violar a própria jurisprudência deste
Eg. STM, viola os incisos XXXIX e XL do artigo 5º da Constituição Federal, por
plicar a norma mais gravosa ao embargante, devendo, portanto, ser reformado
o r. acórdão para manter na íntegra a sentença que promoveu a desclassificação
do delito de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) para furto qualificado (art.
240, § 5º, do CPM);
b) reconhecer a ocorrência dos erros materiais constantes no r. acórdão no
tocante a utilização de fato inestinte (sic) relativo à afirmação de que o
embargante tinha a chave do local onde ficava a res furtiva, fato que o r.
acórdão embargado afirma categoricamente que ficou comprovado, em
contrariedade a prova dos autos, eis que jamais existiu tal fato, bem como a
violação expressa ao princpipio (sic) constitucional da segurança jurídica, eis que
em recente precedente este Eg. STM desclassificou a conduta de peculato-furto
para furto qualificado, alegando que o simples fato de ser militar e ter acesso às
chaves do local onde estava a res furtiva não caratriza (sic) as elementares do
delito mais grave.".

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:02:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21336ed4bd
Já a defesa do civil LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA opôs os presentes Embargos Aclarátorios para sustentar
em suas razões que no aspecto legal é impossível a condenação do civil Laercio "nos termos do artigo 303,
parágrafo 2º. Sua condição pessoal e jurídica não preenchem o núcleo principal do referido artigo para a
existência do crime. (...)".
Ressalta que o manuseio desse Recurso Aclaratório busca restabelecer "a ordem legal em razão da
incompatibilidade entre as normas suscitadas, principalmente aquela que fundamentou a modificação da
tipificação penal".

Sustenta que esta Corte de Justiça modificou "a tipologia penal sem a devida fundamentação" ou sem
demonstrar que a conduta do embargante civil se amolda ao crime de peculato-furto, previsto no artigo 303,
§ 2º, do CPM, gerando insegurança jurídica.
Informa que o acordão reconhece que o ora embargante civil não era funcionário público "e ainda assim
entendeu estar comprovado o crime de peculato-furto em clara demonstração de contradição".

Menciona que, quando há dúvidas ou incertezas quanto à prática do crime, "deve prevalecer o princípio do
in dubio pro réu, a fim de evitar a promoção de injustiças.".
Por fim, pugna pelo seguinte:
"Pugna pelo conhecimento dos Embargos de Declaração para ao final acolhê-los e, por
conseguinte, sanar as contradições e os erros materiais apontadas no V. acórdão,
aplicando os efeitos infringentes para que seja reformado acórdão embargado
sanando as omissões quanto a ausência de análise da tese defensiva frente a
incompatibilidade da conduta do embargante com aquelas exigidas no artigo 303,
parágrafo 2º, bem como a presença dos elementos específicos do tipo penal exigidos para
a existência do referido crime próprio do referido artigo.
E ainda, sanar a omissão quanto à existência de incompatibilidade entre as duas normas
(art. 240, §5º, do CPM e art. 303, §2º, do CPM), observando para a violação da
jurisprudência deste próprio Tribunal e os incisos XXXIX e XL do artigo 5º da Constituição
Federal, por aplicar a norma mais gravosa ao embargante, devendo, portanto, ser
reformado o r. acórdão para manter na íntegra a sentença que promoveu a
desclassificação do delito de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) para furto qualificado
(art. 240, § 5º, do CPM).".

Chamada a se manifestar, a PGJM, por meio do Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, opinou pela
rejeição do presente feito ao esclarecer que:
"(...) todos os temas trazidos à discussão nos Embargos Declaratórios sub oculi foram
largamente discutidos em todas as fases do Processo, especialmente no Recurso de
Apelação e nos Embargos Infringentes e de Nulidade, sendo objeto, inclusive, de
declaração de Voto Divergente, onde a matéria foi esgotada, não havendo que se falar em
omissão ou obscuridade. (...) vale sublinhar que os julgadores não são sequer obrigados a
rebaterem ponto aponto todos os tópicos apresentados nas peças recursais, conforme
pacífico entendimento dessa Egrégia Corte (...).".
É o relatório.

VOTO
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO

De início, cumpre lembrar que os ora Embargantes 2º Sgt Aer PINHO e civil LAÉRCIO foram denunciados pelo
crime de peculato-furto, porque aquele graduado retirou de dentro da Base Aérea de Brasília, mais
especificamente do CINDACTA I (Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo), um
equipamento Analisador de Rede, usado para medir a qualidade e a constância de redes elétricas, no valor
aproximado de R$ 25.503,86 (vinte e cinco mil, quinhentos e três reais e oitenta e seis centavos) e repassou
ao civil para viabilizar a venda do aparelho.

Apurou-se, ainda, que o civil e o sargento mantinham estreita ligação de amizade, fato esse que, inclusive,
foi confirmado via internet pelos militares do CINDACTA I que, em pesquisa nas redes sociais (facebook),
encontraram fotos dos dois acusados abraçados em festas, conforme depoimento em Juízo da testemunha
1º Ten LEONARDO BREDA LEITE (evento 6, vídeo 2, Proc. Originário).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:02:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21336ed4bd
Segundo o art. 542, do CPPM, a parte recorrente deverá indicar nos Embargos de Declaração quais são os
pontos em que entende ser o Acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, pois o fim a que se
destina esse Recurso é apenas sanar eventual irregularidade.

Ocorre que no caso dos autos, observou-se que a defesa dos dois embargantes - sob o argumento de
apontar omissões e contradições que, data venia, não se verificam - busca na verdade rediscutir novamente
a matéria já suficientemente enfrentada pelo Plenário deste Tribunal tanto na Apelação nº 7000130-
14.2019.7.00.0000, sob a relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
como nos Embargos Infringentes do Julgado nº 7000646-97.2020.00.0000, em que fui o Relator para o
Acórdão, prática essa que não se pode admitir, por meio desse Recurso Aclaratório.

Essa pretensão em querer reexaminar o assunto fica evidente in tela, quando, por exemplo, a defesa do
embargante Sgt PINHO afirma nesse feito que:
"(...) o acórdão embargado deixou de apreciar a tese defensiva relativa à existência de
incompatibilidade entre as duas normas (art. 240, §5º, do CPM e art. 303, §2º, do CPM), o
que gera um conflito real de normas que fere o princípio constitucional da legalidade (...)".
Já a defesa do embargante civil LAÉRCIO afirma que a modificação da tipificação penal do art. 240, §5º, do
CPM para aquela do art. 303, §2º, do mesmo Códex, gera conflito entre as normas dos próprios artigos, visto
que as condutas descritas são incompatíveis entre si em razão do núcleo do tipo penal existente em cada
um.

Permissa venia, tais afirmações defensivas não tem o menor cabimento.
Ora, se o motivo que levou a defesa dos embargantes a se insurgir contra o Acórdão desta
Corte Castrense foi justamente a alteração do crime de furto qualificado, previsto no art. 240, do
CPM, para o delito de peculato-furto, disposto no art. 303, § 2º, do mesmo Diploma Legal, então
há de se perguntar de que forma o plenário deste Tribunal modificou a classificação do tipo penal imputado
aos Embargantes, sem analisar esses dois delitos acima? É evidente que, para ter havido a desclassificação,
ambos os crimes precisaram ser analisados.

Conforme se verifica no Acórdão hostilizado, resta patente que não existe nenhuma incompatibilidade,
quando o Juízo recorre ao instituto da desclassificação ou, ainda, quando aplica o dispositivo penal da
legislação castrense ao caso concreto. Como também não procede a alegação de ambas as defesas de
que foi gerado nos autos "um conflito real de normas" ao modificar o crime furto qualificado para o de
peculato-furto, tampouco que este Tribunal feriu qualquer princípio constitucional ou direito fundamental
dos embargantes, só porque revisou a sentença e manteve a definição jurídica dos fatos, nos termos
narrados na Denúncia.

Até porque, para reformular-se a sentença de primeiro grau, devolvendo a definição jurídica que consta na
Peça Inicial, esta Corte Castrense necessariamente precisou examinar os crimes previstos nos arts. 240, §
5º, e 303, § 2º, ambos do Código Substantivo Castrense, como pode ser verificado no Acórdão proferido na
Apelação, que foi confirmado nos Embargos Infringentes.
A maior prova de que os membros deste Tribunal analisaram ou enfrentaram ambos os tipos
penais acima está no fato de que o voto majoritário dos Ministros entendeu que a Sentença deveria ser
modificada, para imputar o delito de peculato-furto aos acusados 2º Sgt Aer PINHO e civil LAÉRCIO e o voto
minoritário, ao contrário, mantinha a Sentença, que condenava ambos os réus por furto qualificado.

Aliás, foi com base nesse voto minoritário, em sede de apelação, que a defesa do graduado e a defesa do
civil supra opuseram Embargos Infringentes e, logo depois, os presentes Embargos de Declaração.
Com efeito, não se discute que o acusado, na condição de militar, possa perfeitamente incorrer no crime
de furto, quando estiver no âmbito da Administração Castrense, na forma prevista no CPM. Ocorre que, no
caso dos autos, não foi somente o fato de ser militar que levou o Sgt PINHO a ser condenado pelo
crime de peculato-furto, nos moldes já relatados tanto no Acórdão da apelação, quanto no Acórdão dos
Embargos Infringentes. Ele foi condenado por esse delito, previsto no art. 303, §2º, do CPM, porque, por
exemplo, também se valeu do cargo que exercia para ter acesso à res furtiva.

A propósito, esse Acórdão exarado nos Embargos Infringentes - que a defesa tenta desqualificá-lo, ao
afirmar que ele só possui transcrições - deixa claro, como a luz solar, que essa facilidade proporcionada, em
razão de suas atribuições, foi determinante para que o sargento em questão e seu comparsa civil lograssem

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:02:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21336ed4bd
êxito na trama delituosa.

O Acórdão ora hostilizado do mesmo modo esclarece que, mais um fator preponderante para o
sucesso da empreitada criminosa está no fato de que "o nominado sargento tinha trabalhado no local onde
se encontrava o equipamento subtraído" e, posteriormente, foi transferido para outro setor dentro da
mesma OM, que "ficava ao lado do lugar onde o aparelho furtado era guardado", informação essa que
igualmente se encontra consignada na Decisão desta Corte, ora atacada.

Portanto, data venia, conforme registrado no Acórdão embargado, o graduado foi condenado pelo
crime de peculato-furto, por vários fatores e não só por apenas um deles, como sugere a defesa.
Destarte, nunca é demais lembrar que a omissão ou a contradição que enseja a oposição desse
Recurso Aclaratório é aquela que se estabelece entre os termos da própria decisão judicial, mais
especificamente, entre a fundamentação e o dispositivo penal, e não a omissão ou a contradição
que, eventualmente, a defesa entenda existir entre o Acórdão e o ordenamento jurídico, por ocasião de
seu inconformismo.

Nesse sentido, a própria defesa do sargento inicia suas razões no presente feito - no campo da
"ADMISSIBILIDADE", pag. 1 - alertando que "o manejo dos (Embargos) aclamatórios restringe-se aos
casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas". Contudo, ao analisar
suas razões recursais, vê-se que a defesa não trouxe nenhum elemento novo no presente Recurso
Aclaratório, em condições de comprovar, de forma irrefutável, aonde está a omissão e/ou a contradição, que
possa levar a modificação do Acórdão deste Tribunal em sede de Embargos Infringentes.
Mais adiante, menciona a defesa que "este Eg. Superior Tribunal Militar costumeiramente tem conhecido e
acolhido Embargos Declaratórios" para esclarecer situações pontuais em suas Decisões. Entretanto, em que
pese tal afirmação defensiva ser verdade, cumpre registrar que não é o caso dos autos, visto que sequer
preenche os requisitos para ser conhecido.

De fato, é verídico que este Tribunal já acolheu muitos Embargos de Declaração e corrigiu eventuais
irregularidades. Mas, por outro lado, também é verdade que esta Corte de Justiça não vem
conhecendo esse Recurso Aclaratório - vide a sua remansosa jurisprudência - quando resta patente que o
objetivo-fim da parte recorrente é devolver o feito ao Plenário para rediscutir a matéria contida
no Acórdão hostilizado, sem efetivamente demonstrar qualquer omissão ou contradição , como
no caso dos autos. Foi nesse sentido que este Tribunal decidiu quando julgou in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...). MATÉRIA DE MÉRITO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. ACOLHIMENTO. (...). 2. Se a Defesa
opõe os Embargos de Declaração para discutir matéria (...) objeto do Acórdão recorrido, os
requisitos de cabimento não se mostram preenchidos, ainda mais quando revelada a
clara pretensão de revolver matéria preteritamente decidida pela Corte em
outros instrumentos processuais. 3. Inexistindo defeito no Acórdão embargado e
estando a oposição carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não
devem ser conhecidos . 4. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não
conhecidos. Decisão por unanimidade.". (Grifo nosso.) (ED nº 7000445-
71.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, data do
julgamento: 09/09/2021.)

Do mesmo modo, esta Corte de Justiça entendeu, quando julgou:
"EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS IN APELAÇÃO. DESERÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NÃO
VERIFICADAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM.
ACOLHIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE AUSENTES. (...). Acolhe-se preliminar
de não conhecimento dos Embargos de Declaração, suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, uma vez que a Defesa utilizou-se de via absolutamente inadequada
para buscar a reforma do Acórdão recorrido, sem apontar qualquer obscuridade,
ambiguidade, omissão ou contradição. Embargos de Declaração não conhecidos.
Decisão unânime.". (Grifo nosso.) (ED nº 7000644-98.2018.7.00.0000, Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Julg. em 18/10/2018.)

Assim também, este Tribunal há tempos não vem conhecendo Embargos de Declaração, cujo

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:02:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21336ed4bd
objetivo principal é protelar, a exemplo de quando julgou in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...). DEFESA. EFEITOS INFRINGENTES.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS. UNANIMIDADE. (...).
No caso, o Embargante busca, indevidamente, a rediscussão da questão já
examinada e decidida, evidenciando o caráter protelatório do Recurso e o intento
de prolongar abusivamente o trânsito em julgado do decisum, o que, consoante a
jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura abuso do direito de recorrer e
autoriza o imediato cumprimento do Decisum, independentemente da publicação do
Acórdão ou da interposição de novas impugnações.
Embargos de Declaração não conhecidos, declarando-se o seu caráter
manifestamente protelatório e considerando-se superada a fase de julgamento
da Apelação e dos respectivos Embargos de Declaração, devendo processarem-se,
imediatamente, os Embargos Infringentes já opostos , bem como os recursos que
eventualmente venham a ser propostos pelo Embargante (...). Decisão unânime.". (Grifo
nosso.) (ED nº 7000569-88.2020.7.00.0000, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, Julg. em 8/10/2020.)

A defesa do 2º Sgt Aer PINHO ainda invoca os ensinamentos da festejada professora Ada Pellegrini Grinover,
bem como de Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, para lembrar que a omissão
se configura quando o Juízo ou o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento.
Porém, sob o pretexto de existir omissão e/ou contradição no Acórdão desta Corte, opõe os
presentes Embargos Aclaratórios, com efeitos infringentes, para dizer que esse Recurso não se
trata "de abuso do direito de recorrer", nem se trata de "embargos com caráter protelatório", e sim "do
legítimo exercício do direito de defesa", bem como para informar que não se deve aplicar nesse caso o
art. 132, do RISTM, que dispõe sobre Embargos de Declaração, com manifesto propósito protelatório.

A defesa do graduado igualmente sustenta que existe omissão e/ou contradição no Acórdão desta Corte
Castrense, contudo opõe os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para atacar
o veredito proferido por este Plenário ao afirmar, por exemplo, que no "acórdão, (...) nada mais existem
além das citações transcritas do v. acórdão da apelação interposta pelo Embargante, assim como,
citações dos Pareceres (...) sobre a lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar", bem como,
opõe esses Aclaratórios visando que o feito seja recebido e processado para fins de
"prequestionamento de toda matéria debatida de forma explícita e implícita, a fim de interposição de
recurso ao Superior Tribunal Federal".

Conforme se observa nesses trechos defensivos acima, ao opor Embargos Declaratórios, a defesa do Sgt
PINHO deixa transparecer um certo desespero, o que, nitidamente, a levou a se perder nas próprias
palavras, pois, além de se contradizer em alguns momentos nas suas razões recursais, atirou para todos os
lados sem, contudo, alcançar o alvo.
Isso porque, primeiro, a defesa do sargento inicia seu Recurso Aclaratório dizendo que houve "a
omissão" (pag. 2 do recurso). Entretanto, no fim de seu recurso, já nos pedidos, roga para "sanar as
contradições". Afinal de contas, houve omissão ou contradição no Acórdão ora Embargado? O fato é que a
defesa deveria ter direcionado melhor essa situação, porque sabidamente trata-se de institutos jurídicos
totalmente distintos e longe de serem sinônimos.

Segundo, a defesa do graduado afirma que o recurso de Apelação desses autos foi interposto pelo
embargante, seu assistido, ocasião em que mencionou o seguinte (pag. 4, desses Aclaratórios): "ao ler
atentamente as 07 (sete) páginas do v. acórdão, nelas nada mais existem além das citações transcritas do
v. acórdão da apelação interposta pelo Embargante". No entanto, após rápida e superficial
leitura no feito, verificou-se que o autor da Apelação foi na verdade o MPM, autuado nessa Corte
de Justiça, sob o nº 7000130-14.2019.7.00.0000 e distribuído, na ocasião, ao eminente Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Apelação essa que, inclusive, esta Corte deu
provimento ao Ministério Público na ocasião.

Terceiro, saltam aos olhos o argumento da defesa, porque um dos motivos que ela afirma para ter oposto
o presente Recurso Aclaratório, é que o Acórdão proferido por esta Corte só tem citações e transcrições de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:02:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21336ed4bd
Acórdãos e de pareceres.
Contudo, analisando as razões recursais apresentadas pela própria defesa tanto nos Embargos Infringentes,
quanto nesses Embargos de Declaração, foi possível constatar que ela fez várias transcrições e
citações de toda ordem ao recorrer perante esta Corte.

Para se ter uma ideia, em uma análise rápida, apurou-se que a defesa fez em torno de 23 transcrições e
citações nas razões dos Embargos Infringentes - já rejeitados por este Tribunal - e cerca de 15 citações e
transcrições nas razões destes Embargos de Declaração em exame.
Ora, se a defesa se propõe a recorrer com esse Recurso Aclaratório para reclamar ou atacar as citações
existentes no Acórdão deste Tribunal - que, aliás, são legítimas - então, porque razão ela se utilizou tantas
vezes do mesmo instrumento para fundamentar suas pretensões nos presentes Embargos?

Depreende-se assim que, segundo a defesa, ela pode usar e abusar das transcrições e das citações em prol
de fundamentar o recurso apresentado, no intuito de melhorar a situação de seu assistido; mas este
Tribunal, por outro lado, ainda na concepção da defesa, não pode assim proceder ao lançar mão do mesmo
método para embasar suas decisões, o que, data venia, é um absurdo.

Enfim, situações como essas só vêm confirmar que a defesa realmente se perdeu nas próprias palavras,
pois, em vez de delimitar o que realmente pretende com esse recurso em exame - demonstrando
efetivamente a contradição e/ou a omissão alegada -, optou por tentar reexaminar a matéria, por meio de
via processual inadequada, conforme já ressaltado linhas atrás.

Veja-se, por exemplo, mais esse trecho do recurso defensivo em questão, no qual a intenção de querer
rediscutir a matéria, no qual, nesse caso, fica ainda mais evidente, oportunidade em que a defesa
menciona o seguinte:
" Quando do jugamento (sic) da apelação, restou expressamente descito (sic) no r.
acórdão 'Sgt Aer DAVIDSON BARBOSA PINHO já tinha trabalhado no setor onde se
encontrava o Analisador de Rede e, à época dos fatos, ainda tinha a posse da chave do
local', fato este utilizado para condená-lo por peculato-furto. Isso nunca existiu!!! Não
há nos autos esta prova documental (...).". (Grifo nosso.)

Cumpre lembrar que a defesa foi intimada do Acórdão, em sede de Embargos Infringentes, no
entanto, como visto acima, ela achou por bem querer debater novamente assunto já enfrentado
antes desses Embargos, quando este Tribunal julgou a Apelação relatada pelo eminente Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, o que, por óbvio, não se pode conceber.

Noutro viés, e igualmente confuso, a defesa, sob a alegação de existir omissão e/contradição, apresenta
uma tese, depois faz uma interpretação daquilo que está sustentando e, logo à frente, ela mesma conclui
que existe uma incompatibilidade entre os crimes de furto e peculato num contexto sabidamente já
enfrentado por esta Corte de Justiça.

Essa situação acima relatada pode ser vista, por exemplo, quando a defesa mencionou nesses Embargos
Declaratórios o seguinte:
"(...). Com o entendimento do acórdão (embargado), o artigo 240 § 5º do CPM
nunca será aplicado, pois qualquer subtração feita pelo militar será peculato-
furto por só bastar a qualidade de militar. Isso porque, é óbivo (sic) ululante
que o militar que subtrai bens da fazenda nacional em espaço militar, ele
obviamente se valeu da sua qualidade de militar para fácil acesso ao espaço militar (...).
Portanto, devidamente comprovado que, com essa interpretação, temos
uma incompatibilidade entre as duas normas - artigo 240 § 5º do CPM e artigo 303 §2º do
CPM - resultando em conflito real de normas o que fere o princípio constitucional da
legalidade de maneira direta e frontal.". (Grifo nosso.)

Com todas as vênias, a interpretação ou a conclusão feita pela defesa nesse trecho supra - ao concluir que o
"art. 240 § 5º do CPM nunca será aplicado " - destoa completamente do que vem decidindo este
Tribunal. Não se pode olvidar que essa insatisfação defensiva ocorreu só porque esta Corte entendeu que a
tipificação penal dos Embargantes deveria ser modificada para uma pena mais grave. Aliás, ao fazer tal
afirmação, a defesa fantasiou um entendimento que, salvo melhor juízo, nunca foi sustentado

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:02:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21336ed4bd
por este Tribunal.

Até porque, no caso concreto, está demonstrado, nos autos, que o graduado não foi condenado pelo
crime de peculato-furto "por só bastar a qualidade de militar", conforme afirma a defesa, e sim por um
conjunto de circunstâncias e elementares já mencionadas nos Acórdãos da Apelação e dos Embargos
Infringentes ( como a facilidade que ele teve em razão do cargo, o fato dele ter trabalhado no
local onde ficava a res furtiva, a questão de frequentar rotineiramente o lugar em que se
encontrava o aparelho, o fato dele possuir as chaves do mencionado setor, conforme afirmou a
testemunha etc), não se mostrando legítimo, portanto, que a Defesa, em total dissonância com o disposto
no art. 542, do CPPM, utilize-se dos Embargos de Declaração, no intuito de trazer de volta a mesma matéria
para debate, que, frise-se à exaustão, não é a via eleita mais adequada para tanto, conforme esta Corte
vem entendendo, a exemplo de quando apreciou os Embargos de Declaração nº 7000569-
88.2020.7.00.0000, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Julg. em 8/10/2020.

Destarte, o que ocorreu in casu, na verdade, foi tão somente uma mudança de tipificação penal em grau
recursal; procedimento esse, inclusive, bastante comum e corriqueiro em qualquer Tribunal Superior, o
que só reforça que a defesa não se contenta com o veredito desta Corte e busca, a todo custo,
reverter, enfraquecer ou desqualificar essa Decisão em sede de Embargos Aclaratórios, sem contudo
lograr êxito, permissa venia.

A confusão nesse Recurso Declaratório defensivo está tão evidente, que nem mesmo o voto
divergente, da lavra do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA - que serviu como base para
opor os presentes Embargos de Declaração -, foi poupado dos ataques infundados e sem
consistência da defesa, quando ela assim sustentou:
"(...) a declaração de voto divergente do Ilustríssimo Ministro Relator, Dr. José
Coêlho Ferreira, (...) se mostram totalmente omissos quanto a tese defesiva
relativa à existência de incompatibilidade entre as duas normas (art. 240, §5º, do CPM
e art. 303, §2º, do CPM)". (Grifo nosso.)

Ora, se o voto divergente do Ministro desta Corte (Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA) também se mostra irregular,
como afirma expressamente a defesa em seus Embargos Aclaratórios, então porque razão ela opôs
Embargos de Declaração e pediu para que o inteiro teor do voto do nominado Magistrado prevaleça nesse
caso?

Por isso, entendo que esse Recurso Declaratório está fadado ao fracasso e, consequentemente, não merece
ser conhecido, permissa venia, porque se encontra confuso, visto que a defesa não delimitou o que
pretende, com clareza, nem apontou as omissões e as contradições com a necessária precisão, apenas se
limitando a afirmar o tempo todo que este Tribunal, ao reformar a sentença para mudar a tipificação
penal, feriu os direitos constitucionais de seus assistidos, bem como que o acórdão ora atacado está cheio
de citações e, por isso, não enfrentou o mérito, ocasionando, com essa situação, segundo ainda a defesa, a
"incompatibilidade entre as duas normas (art. 240, §5º, do CPM e art. 303, §2º, do CPM), o que gera um
conflito real de normas que fere o princípio constitucional da legalidade".

E pior que isso, é analisar 16 páginas referentes ao Recurso defensivo in tela e perceber que a defesa repete
a mesma frase várias vezes, principalmente essa questão da"existência de incompatibilidade entre as duas
normas (art. 240, §5º, do CPM e art. 303, §2º, do CPM), o que gera um conflito real de normas que fere o
princípio constitucional da legalidade", vide páginas 02, 03, 04, 06, 07 e 08.
Como visto, são várias as situações - inclusive em contextos diferentes - que, segundo a defesa, nas razões
desse Recurso Aclaratório, geram essa tal "incompatibilidade de normas" ou esse "conflito real de normas".
Porém, o principal, que era demonstrar a existência de irregularidades no Acórdão hostilizado, como a
omissão e/ou a contradição, a defesa somente alega que existe, mas efetivamente não comprovou o que
alegou.

Nesse diapasão, o confuso discurso da defesa nesse Recurso igualmente pode ser verificado, quando ela ora
afirma que "o que está em jogo é o direito constitucional à liberdade, ao contraditório e ampla defesa" (pag.
4), ora sustenta que o que está em jogo neste "processo e consequentemente neste recurso são direitos
fundamentais, cláusulas pétreas constantes no artigo 5º da Constituição Federal da República Brasileira"
(pag. 6).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:02:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21336ed4bd

A confusão defensiva nesses Embargos Declaratórios continua sendo ainda mais clara, quando primeiro
sugere que, a considerar o entendimento do Acórdão hostilizado, "qualquer subtração feita pelo militar será
peculato-furto, por só bastar a qualidade de militar". Depois informa que este Tribunal já
desclassificou a conduta de peculato-furto para furto qualificado, "alegando que o simples fato de ser
militar e ter acesso às chaves do local onde estava a res furtiva não caracteriza as elementares do
delito". Por fim, a defesa menciona que, segundo o Acórdão embargado, "restou comprovado o crime de
peculato-furto pelo fato de o Embargante ser militar e da facilidade que sua qualidade de militar
lhe proporcionou para ter acesso ao local onde se encontrava a res furtiva".

É de se notar que, diante de tais afirmações defensivas acima, o Sgt PINHO, de fato, não foi condenado
somente por um motivo e sim por um conjunto de circunstâncias concatenadas, todas reconhecidas e
consignadas pela própria defesa nas razões recursais.
Por essa razão, torna-se imperioso registrar, de novo, que o mais importante a defesa não consignou nas
razões de seus Aclaratórios, qual seja, demonstrar, primeiro, a omissão e depois a contradição no Acórdão
deste Tribunal ao julgar os Embargos Infringentes.

Portanto, a alegação da defesa dos embargantes - de que este Tribunal, ao julgar os Embargos
Infringentes - incorreu em omissão, porque não examinou a compatibilidade "do art. 240, §5º, do CPM e art.
303, §2º, do CPM", nesse contexto fático, desvia da verdade, vai de encontro ao conjunto probatório e,
consequentemente, não condiz com a realidade dos autos, concessa venia outra vez.
Pelo contrário, consta do feito que esta Corte Superior não só enfrentou essa questão, como também revisou
a sentença a quo para modificar a tipificação penal aplicada aos dois acusados, razão pela qual esse
Recurso defensivo, em favor dos Embargantes, não merece ser conhecido.

Destarte, embora não seja o caso dos autos em colação - em que está longe de existir omissão ou
contradição, visto que o Acórdão ora embargado deliberou sobre as pretensões da defesa - os
Tribunais superiores têm orientado no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a enfrentar
todos os argumentos ponto a ponto, trazidos pelas partes, mas apenas aquelas teses que lhe
forneçam condições suficientes para decidir.

Foi nesse caminhar, que esta Corte assim decidiu, in verbis:
"EMENTA: (...). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE
DEFEITOS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS.
IMPRESCINDIBILIDADE DE APONTAMENTO DE VÍCIOS NO ÚLTIMO ACÓRDÃO RECORRIDO.
(...).. RECURSO PROTELATÓRIO. AUTORIZAÇÃO DO IMEDIATO CUMPRIMENTO DO
ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios de
omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. É
admissível, outrossim, para correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art.
1.022, inciso III, do CPC.
As razões de decidir do Acórdão objurgado, contudo, foram suficientes para afastar as
pretensões dos recorrentes, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição
ou obscuridade.
A orientação dos Tribunais Superiores, mesmo após o advento do novo CPC, é
no sentido de que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os
argumentos deduzidos pelas partes , mas somente aqueles capazes de infirmar
a conclusão adotada.
(...).
A mera repetição de outros recursos já interpostos autoriza o imediato cumprimento do
decisum, independente da publicação do acórdão ou da interposição de novas
irresignações.
Declaratórios não conhecidos. Decisão unânime.". (Grifo nosso.) (Embargos de
Declaração nº 7001029-46.2018.7.00.0000, Ministra Drª MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Julg. em 18/06/2019.)

Nesses termos, vale a pena citar precedente do STJ:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:02:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21336ed4bd
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TESE DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. (...). 1. Nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade,
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Tendo sido a controvérsia devidamente
resolvida, sem qualquer resquício de omissão ou qualquer outro vício, não exsurge para
o órgão julgador a obrigação de examinar os dispositivos constitucionais listados
pelo Embargante, com o propósito de prequestioná-los, na medida em que a
prestação jurisdicional foi apropriada e oportunamente prestada. (...). (Grifo nosso.)
(EDcl no REsp nº 1672654/SP, Ministra LAURITA VAZ, Publ. em 1/10/2018.)

Conforme se depreende dos precedentes acima, fica evidente que os Tribunais têm firme posicionamento no
sentido de ser incabível opor Embargos de Declaração - por não se conformar com o resultado da
decisão exarada - apenas para protelar ou dar ares de infringência ao Recurso Aclaratório ou
reexaminar assunto já enfrentado e decidido no acórdão embargado ou, ainda, para
prequestionar a matéria, a fim de recorrer perante o STF.

Ademais, os precedentes jurisprudenciais também vêm orientando que, no caso de Embargos Declaratórios
manifestamente protelatórios, admite-se a baixa definitiva dos autos à primeira instância para proceder à
execução da pena, se for o caso, desde que preenchidos, obviamente, as exigências da Lei de Execuções
Penais, conforme entendeu o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...). ERRO MATERIAL E OMISSÃO NÃO CONFIGURADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ MANTIDA. MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM TRÊS
DECISÕES ANTERIORES, DUAS DELAS COLEGIADAS. RECURSO PROTELATÓRIO. BAIXA
DOS AUTOS À ORIGEM. (...). CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
DETERMINADA. (...). 2. Evidencia-se o caráter manifestamente protelatório na
atuação da defesa, mediante a sucessiva interposição de recursos, em clara intenção
da defesa de procrastinar, a qualquer custo, o trânsito em julgado da
condenação, em verdadeiro abuso do direito de recorrer. 3. Na seara penal, nos
casos peculiares em que é constatado o nítido caráter protelatório dos recursos,
o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal admitem a baixa
definitiva dos autos, independentemente da publicação do acórdão e da
apresentação de novas irresignações. Precedentes.". (Grifo nosso.) (Embargos de
Declaração no AREsp nº 1.291.085/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Publ. em
1/2/2019.)

O fato é que não há, ao menos nesse contexto que se analisa, nenhuma incompatibilidade entre esses dois
tipos penais, como tenta fazer crer a defesa. Até porque, quis o legislador castrense que o art. 240, §
5º (furto), do CPM fosse previsto no título dos crimes contra o patrimônio e o art. 303, § 2º
(peculato), do mesmo Diploma Legal, no título dos crimes contra a Administração Militar.
Da mesma forma, os Embargos de Declaração não são o recurso adequado para reexaminar a matéria,
conforme tenta fazer crer a defesa do civil LAÉRCIO, quando sustenta que esta Corte de Justiça, ao modificar
"a tipologia penal sem a devida fundamentação", gerou insegurança jurídica, o que também não é verdade.

Assim, considerando a inadequação da via eleita pela defesa dos dois Embargantes para a rediscussão da
matéria apreciada no Acórdão recorrido, não há como prosperar a oposição desses Embargos de Declaração
dos dois acusados. Mesmo que esse Recurso Aclaratório objetivasse somente o prequestionamento para fins
de admissibilidade de Recurso Extraordinário perante a Suprema Corte, ainda assim não seria o caso de
conhecer o presente feito, permissa venia.
É dizer que, se a parte opõe os Embargos de Declaração apenas para devolver a matéria, a fim de que esta
Corte de Justiça volte a examinar o que já foi examinado, em dois recursos anteriores (Apelação e Embargos
Infringentes, respectivamente), então os requisitos de cabimento desse instrumento recursal - exigidos no
art. 542 do CPPM - não se mostram preenchidos, ensejando, consequentemente, o não conhecimento do
presente feito.

Nessa toada, o representante da Procuradoria-Geral da Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, rechaçando
esses Embargos Declaratórios, manifestou-se da seguinte forma, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 15/12/2021 14:02:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21336ed4bd
"O que os Embargantes classificam como 'erro material' não passa de uma vã
tentativa de ver a matéria probatória reanalisada nesta inapropriada via
recursal.". (Grifo nosso.)

Por derradeiro, considerando que este Tribunal já analisou essa matéria em duas oportunidades (quando
julgou a Apelação e, logo em seguida, ao apreciar os Embargos Infringentes), bem como que a defesa se
utiliza desse confuso Recurso Aclaratório para tentar reexaminar, protelar, prequestionar a matéria e que só
alegou a existência de omissão e/ou contradição, mas não trouxe provas insofismáveis e robustas nesse
sentido, em condições de modificar a Decisão deste Tribunal, quando julgou os Embargos Infringentes nº
7000646-97.2020.7.00.0000, tem-se que não conhecer do presente feito é medida que se impõe, por todas
as razões acima mencionadas.

Ex positis, voto pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos pela defesa do Sgt DAVIDSON
BARBOSA PINHO e do civil LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA, por serem manifestamente incabíveis, e
declaro-os protelatórios, nos termos do art. 132 do RISTM.